Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727830-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOLORES DA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença no 0703790-51.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e remeteu os autos à Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, a parte agravante alega ser necessária a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Defende a inexigibilidade da obrigação, pois o título judicial indicado pela parte constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Salienta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos e que deve ser afastada a incidência da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, posteriormente somado ao juros fixados. Argumenta que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que tem por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do CNJ, no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e, assim, o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, mostrando-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em parte. Em que pese o agravante alegar a prejudicialidade externa, ante a ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, verifica-se que o juízo a quo já determinou que “Após, a expedição, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000”. Logo, não remanesce interesse recursal nesse aspecto. Analiso os demais pedidos da liminar. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em primeiro plano, no que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, verifica-se que o E. Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos julgamentos de processos que discutem a aplicação da lei ou do ato normativo questionado, de modo que a pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS não pode ser utilizada como fundamento para a suspensão da tramitação do processo na origem, em respeito aos princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, bem como considerando que já houve trânsito em julgado do Acórdão 1372761 da 3a Turma Cível - Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Ademais, quanto ao Tema 1.349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, destaco a ausência de determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, não configurando, portanto, óbice ao prosseguimento do feito na origem Dessa forma, não subsiste qualquer razão para determinação de sobrestamento dos autos originários até o trânsito em julgado da ADI 7.391/DF ou do Tema 1.349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Em segundo plano, com relação à alegação de interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do Excelsior Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR, também tenho que não resta evidente a probabilidade do direito. Isso porque, no Acórdão n. 1372761, proferido na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por unanimidade, já analisou a argumentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos. Além disso, nota-se que a suposta divergência entre as interpretações desta Corte, ao julgar a ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 e a tese estabelecida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357/RR (Tema 864/STF), é uma questão que pertence ao próprio âmbito da ação rescisória. Por essa razão, tal debate não deve ser abordado no cumprimento individual da sentença coletiva, especialmente quando já ocorreu o trânsito em julgado. Por fim, com relação à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de aplicar o IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do débito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1903627, 07089647120208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria desse momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado, pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço em parte do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador